Tribunal: TJMT
Processo: 1028092-30.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028092-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 43.214.055/0040-13 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MARTINS URN-MG DISTRIBUIC?O LTDA - CNPJ: 18.485.037/0001-12 (APELANTE), Agente Fiscal de Tributos Estaduais (APELADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELADO), AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, EM POSTOS FISCAIS E TRANSPORTADORAS (APELADO), . Superintendente de Controle de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA–
APREENSÃO DE MERCADORIAS –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO -
SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que falar em indeferimento da petição inicial por necessidade de dilação probatória se há nos autos elementos que demonstrem o ato coator e suficiente prova documental.

2. “Deve ser reformada a sentença que julgou extinto o mandado de segurança pela inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, eis que dos elementos constantes dos autos, tem-se que a impetrante juntou a documentação necessária para instruir o alegado na petição inicial.”(N.U 1000654-10.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A

MARTINS URN-MG DISTRIBUICÃO LTDA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A
E
MARTINS URN-MG DISTRIBUICÃO LTDA
,
em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial da pretensão posta no Mandado de Segurança n.

1028092-30.2021.8.11.0041 impetrado em face do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS,
dos
AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS, do AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA e do COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, EM POSTOS FISCAIS E TRANSPORTADORAS e do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO,
objetivando a liberação das mercadorias apreendidas referentes aos
TAD’s nº 11492934, 11492940, 11492944, 11493114, 11493260, 11493274 e 11493288.

Como causa de pedir recursal, sustentam as partes apelantes que a via eleita é adequada e que o ato coator decorre do próprio TAD, no qual se identifica a apreensão de mercadorias com o fim de compelir o pagamento do tributo, ato esse ilegal e que caracteriza ofensa à súmula 323 do STF.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja concedida a segurança vindicada a fim de determinar a liberação das mercadorias ilegal e inconstitucionalmente apreendidas do TAD n. 1149311-4.

Contrarrazões no id. 66832181.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deu parecer pelo desprovimento do apelo – id. 128338190-.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A
E
MARTINS URN-MG DISTRIBUICÃO LTDA
, em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial da pretensão posta no Mandado de Segurança n.

1028092-30.2021.8.11.0041 impetrado em face do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS,
dos
AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS, do AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA e do COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, EM POSTOS FISCAIS E TRANSPORTADORAS e do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO,
objetivando a liberação das mercadorias apreendidas referentes aos TAD’s nº 11492934, 11492940, 11492944, 11493114, 11493260, 11493274 e 11493288.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como causa de pedir recursal, sustentam as partes apelantes que a via eleita é adequada e que o ato coator decorre do próprio TAD, no qual se identifica a apreensão de mercadorias com o fim de compelir o pagamento do tributo, ato esse ilegal e que caracteriza ofensa à súmula 323 do STF.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste às partes apelantes.

No caso, o juízo
a quo
ao proferir a sentença, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n° 12.016/2009, ao fundamento da necessidade de dilação probatória,
in verbis
:

“Ademais, o rito do Mandado de Segurança exige que
o direito deve ser comprovado de plano por via documental
, já que
descabe nessa via a dilação probatória
. A sua impetração deve vir acompanhada de documentos que não deixem dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade pública.

Destarte, na via mandamental descabe a produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação de Mandado de Segurança.

Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado objetivando decisão para seja determinado que a autoridade coatora libere as mercadorias apreendidas aos TAD’s nº 11492934, 11492940, 11492944, 11493114, 11493260, 11493274 e 11493288.

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente
mandamus
.

Com efeito, tenho que a exordial carece de elementos fáticos que atestem a plausibilidade do seu direito, além do que a malha documental acostada não demonstra a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não podendo ser utilizado o rito do Mandado de Segurança, no presente caso, como instrumento para auferir o pedido almejado.

Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota a necessidade da dilação probatória, incabível na via estreita do
mandamus
.”
(id. 62703834)

No caso, trata-se de mandado de segurança que almeja a liberação das mercadorias contidas nos TADs apresentados na exordial.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Por outro lado, em se tratando de mandado de segurança preventivo, o seu manejo é cabível quando, já existente ou em vias de surgimento a situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal, tal ato ainda não tenha sido praticado, existindo apenas o justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada.

No caso, as partes impetrantes apresentaram os respectivos termos de apreensão e depósito, bem como as notas fiscais, na qual resta demonstrado que houve o ato coator tido como ilegal.

Percebe-se que o presente mandado de segurança visa revogar um ato concreto e com efeitos legais, amparando a pretensão em farta prova documental, razão pela qual não há que falar em necessidade de dilação probatória para a verificação ou não da existência do direito líquido e certo, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a inteligência do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo a parte impetrante, se apoia em norma jurídica inconstitucional.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo a quo. (N.U 1015215-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 10/01/2023) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – LICITAÇÃO – FUNDAMENTOS DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA E EDITAL CONSTANTES NOS AUTOS – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA DECLARADA VENCEDORA – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 -
Deve ser reformada a sentença que julgou extinto o mandado de segurança pela inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, eis que dos elementos constantes dos autos, tem-se que a impetrante juntou a documentação necessária para instruir o alegado na petição inicial.

2 - Não há como adentrar no mérito do mandamus, como requerido no apelo, visto que a segunda autoridade coatora não foi citada para prestar as informações, nos termos do artigo 7, I, da Lei nº. 12.016/09. Soma-se a isso, o fato de que já houve a convocação da empresa licitante classificada na segunda colocação do certame, que compareceu à continuação da sessão do Pregão Presencial, sendo, naquela oportunidade, declarada vencedora do certame.

3 - A pretensão deduzida no mandado de segurança, consistente no reconhecimento do suposto direito da impetrante para ser declarada reabilitada na licitação questionada, afiguram-se imprescindível que a empresa vencedora (segunda colocada) integre a lide, na condição de litisconsorte passivo necessária. (N.U 1000654-10.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022) (grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUPOSTA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO CONTRA LEI EM TESE – LEI DE EFEITOS CONCRETOS E APLICACAO IMEDIATA CONTRA ESFERA DE DIREITOS DO IMPETRANTE – VIABILIDADE DA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA CASSADA – PRETENSAO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR AS INFORMAÇOES A SEREM PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve prevalecer o entendimento exarado na sentença objurgada, de impetração da ação mandamental contra lei em tese, na hipótese em que o ato normativo possa gerar efeitos concretos, de aplicabilidade imediata, a atingir a esfera de direitos do Impetrante, evidenciando a viabilidade do writ of mandamus.

Inobstante a reforma da sentença objurgada, não há falar no julgamento do mérito da ação mandamental, uma vez que, imprescindível oportunizar ao Impetrado apresentar informações.

Recurso parcialmente provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para regular processamento do feito. (N.U 1029594-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) (grifo nosso)

Part
indo dessas premissas, resta comprovado a existência do ato coator e, em princípio, a prova pré-constituída quanto às suas alegações, de modo que a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

Por fim, deixo de realizar o julgamento imediato da lide, porquanto o processo não está em condições de julgamento, nos termos do art. 1.013 do CPC, diante da ausência de notificação da autoridade coatora e da ausência dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo os autos retornar ao juízo singular para prosseguimento do feito e novo julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe dou provimento
para anular a sentença objurgada e devolver ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito e prolação de nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023